Tribunal: TJDFT
Processo: 0709872-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709872-60.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANGELA PASTORA DE JESUS D E S P A C H O Intime-se o Agravante DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos informações necessárias para a intimação da Agravada ÂNGELA PASTORA DE JESUS, tendo em vista o teor da certidão de ID 34561145. Cumprida a diligência, intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator